Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730071-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ESPÓLIO DE GUIOMAR CARDOSO TORRES APELADO: ESPÓLIO DE GUIOMAR CARDOSO TORRES, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se as partes, para se manifestar acerca da eventual nulidade do processo após a estabilização da tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 933 do CPC. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador